Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728579-39.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FELIPE ARAÚJO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS. JUSTIFICATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. 1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e suficientes à compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação do regime inicial para cumprimento da pena. 2. Rejeitada a tese de nulidade da busca pessoal, por ter decorrido de informações repassadas pelo serviço de inteligência das forças policiais, a indicarem que o réu transportava substância ou objeto ilícitos. 3.1. Busca pessoal tanto mais justificada face a fuga empreendida pelo réu após receber mera ordem de parada dos policiais. 3. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 3.1. Sentença monocrática firmada em conjunto robusto de provas que demonstra autoria e materialidade delitivas e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao recorrente. 4. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, inclusive quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 244 do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade da busca pessoal realizada e das demais provas decorrentes deste ato, ao argumento de que não havia justa causa que comprovasse as supostas atitudes suspeitas do insurgente. Em consequência, pugna pela absolvição; b) artigos 33, § 3o, do Código Penal e 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, requerendo a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, sob o fundamento de que a quantidade de entorpecentes apreendida é relativamente baixa, bem como são favoráveis as circunstâncias judiciais, em observância aos princípios da proporcionalidade e da política penal da ressocialização. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 244 do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, acerca da legalidade da busca pessoal realizada em razão da presença de fundadas razões de que o acusado transportava substância ou objeto ilícitos, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “a busca pessoal, à qual se equipara a busca veicular, é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar. No caso, a Corte de origem assentou que a busca pessoal foi justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, efetivamente se extraindo que a ação policial foi precedida de informações especificadas acerca da prática de tráfico no Residencial Flor do Cerrado e, tendo se dirigido para o local, na Rua F-17, avistaram o paciente em atitude suspeita, o que ensejou a busca pessoal e apreensão de entorpecente. De tal modo, referido contexto revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Portanto, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial” (AgRg no HC n. 938.941/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 33, § 3o, do Código Penal, porquanto a decisão do órgão julgador, quanto à fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, está em consonância com a Corte Superior, nos seguintes termos: “Sendo o agente reincidente, de rigor a aplicação do regime inicial fechado, mormente considerada a exasperação da pena-base, que afasta a possibilidade de aplicação do entendimento da Súmula n. 269/STJ” (AgRg no HC n. 925.188/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024). Dessa forma, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 1.886.153/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, descabe dar trânsito ao recurso em relação ao indicado malferimento ao 5o, inciso LXVI, da Constituição Federal, pois já assentou o STJ que “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se acerca de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.472.813/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020